Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731838-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CARLOS REBELATTO DOS SANTOS, HETEL LEEPKALN DOS SANTOS AGRAVADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUIZ CARLOS REBELATTO DOS SANTOS e HETEL LEEPKALN DOS SANTOS contra a decisão de ID 203870085, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará na ação de resolução contratual c/c indenizatória, com tutela de urgência n. 0705943-06.2024.8.07.0014, ajuizada em desfavor do EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória; por relevante, frise-se a ausência de instrução dos autos com notificação extrajudicial dirigida à parte ré revelando o intuito autoral de desfazimento contratual. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à rescisão do negócio jurídico e correlata suspensão da exigibilidade das taxas condominiais, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESCISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A pretensão dos agravantes de findar o contrato pactuado é amparada pelo art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. Manifesto o propósito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, resta configurada a probabilidade do direito do consumidor, bem como o perigo de dano, de maneira que deve ser concedida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, desde a data de recebimento, pelas contratadas, da manifestação inequívoca da rescisão contratual por meio de notificação extrajudicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Por todos esses fundamentos, indefiro integralmente a tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais os agravantes esclarecem que se trata de ação de pedido de resolução de contrato imobiliário, sistema de multipropriedade, datado de 04-abr-2015, que consignou a compra da Cota 09, do Apto. 604, Torre Norte, do EVIAN THERMAS RESIDENCE, em Caldas Novas/GO, pelos agravantes/autores com previsão de conclusão da obra em agosto de 2019. Alegam que adimpliram todas as obrigações contratuais, entretanto, a incorporadora não cumpriu o prazo estipulado para a entrega total do empreendimento e entregou parcialmente o empreendimento, somente em fevereiro de 2021, diverso do ofertado, restando inadimplente em quase 04 anos, até a presente data. Informam que a 1a. etapa foi entregue incompleta, sem os bangalôs no espelho d’água, sem bangalôs no deck molhado, sem painel cascata com pergolado, degraus sem jatos de hidromassagem, sem varanda sob pergolado, sem piscina infantil, sem piscina de biribol, e outras desconformidades. A 2a. Etapa também não foi totalmente entregue. A previsão contratual era 31 de agosto de 2020, e a entrega parcial aconteceu em fevereiro de 2021. Aduzem que diversos foram os itens não implantados ou implantados em desconformidade com o memorial descritivo, a saber: a) 06 piscinas com águas frias, ou frias/mornas até recentemente, final de 2022, quando foi deferida liminarmente tutela de urgência em ação da Associação – ACEVIAN (autos de no 5570983- 46.2021.8.09.0024, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Caldas Novas) e cumprida parcialmente; b) não havia piscina infantil – somente implantada neste ando de 2023, também conquista da ACEVIAN; c) não há piscina de Biribol; d) não há piscina com raia (profundidade da água e raias); e) não há bangalôs em espelhos d’água; f) não há o Bar Voss, o Bar Fiji e o Bar Lauquen; g) não há o segundo restaurante, h) algumas garagens descobertas, dentre outros. Sustentam que a probabilidade do direito se fundamenta no extenso arcabouço probatório juntado aos autos que atestam o descumprimento contratual da agravada e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está fundamento no fato de que, se a análise e efetivação da pretensão for adiada para o momento da sentença, poderá se mostrar inútil a tutela judicial objeto da ação, porque, a possível demora de sua tramitação poderá gerar danos excessivamente onerosos para a parte autora, que continuará adimplindo um contrato que não está sendo adimplido pela outra parte. Ao final, requer a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão de toda e qualquer cobrança das obrigações contratuais, notadamente, taxas condominiais e outras, uma vez que se requer a resolução contratual; a vedação da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito; o arbitramento de multa diária a ser aplicada à Requerida no caso de inadimplemento da ordem judicial, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), ou outro valor ao arbítrio deste D. Juízo. Preparo recolhido – Id. 62374943. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se na análise do direito dos agravantes em terem seu contrato rescindido, sob alegações de descumprimentos contratuais por parte da agravada. Pois bem, ao analisar os autos verifica-se que os pleitos requeridos pelos agravantes, para fins de fundamentar a probabilidade do direito vindicado, se confundem com o bem jurídico final almejado e, assim sendo, para seu deferimento se faz necessário a observância do contraditório e ampla defesa com a respectiva dilação probatória, o que é incompatível com o regime de tutela de urgência descrito no art. 1.019, inciso I, do CPC. Com efeito, a tese levantada pelos agravantes, no sentido de que estaria comprovado o descumprimento contratual por parte da agravada, é circunstância que apenas reforça a necessidade de dilação probatória no feito de origem. A instrução probatória é essencial para o caso ora analisado. Isso porque a boa-fé é presumida; a má-fé deve ser provada. No mesmo sentido, não vislumbro perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que, caso logre êxito na demanda, após a instrução do feito, os agravantes dispõem de meios para buscar eventual ressarcimento junto a agravada. Nesse contexto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar ora reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 6 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator